Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709210-75.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EURIPA MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDOS: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E DANIELE MARTINS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. II - PRELIMINARES. II.1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II.3 – DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO. III - AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. RELAÇÃO DE DEPÊNDIA E PREJUDICIALIDADE DA OPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 682, 685 E 686 DO CPC. DEMANDA ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OPOSIÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso. 3. Documento juntado por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa plausível que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa idônea para extemporaneamente instruir o feito. Documento não conhecido. 4. Em se tratando a ação de oposição de instrumento processual manejado por terceiro com o intuito de interferir em demanda alheia para pleitear para si, total ou parcialmente, a coisa ou direito controvertido naqueles autos, inquestionável guardar o referido procedimento relação de dependência e prejudicialidade em relação ao feito principal. Inteligência dos artigos 682, 685 e 686 do CPC. 5. Caso concreto em que, extinta sem resolução de mérito a demanda originária, pressuposto de subsistência da presente ação de oposição, imperativo reconhecer a ocorrência de perda superveniente do interesse processual nos presentes autos, com o que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe (art. 485, VI, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 682, 932, inciso III, e 1.010, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não ocorreu a perda superveniente do interesse processual da ação de oposição proposta, convertida posteriormente em procedimento comum, razão pela qual o processo não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Requer a manutenção da sentença, por entender que restaram demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do direito vindicado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 682, 932, inciso III, e 1.010, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da perda superveniente do interesse processual da ação de oposição, o acórdão impugnado consignou que “assim, uma vez extinta sem análise do mérito a demanda originária, pressuposto de subsistência da presente ação de oposição, ao contrário do que restou consignado pela magistrada sentenciante, é de ser reconhecida a ocorrência de perda superveniente do interesse jurídico-processual, com o que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe” (ID 59998232). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020